Tribunal: TJDFT
Processo: 0724338-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724338-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: NADIA RAQUEL FERNANDES DAMACENO AGRAVADO: EDNA MOTA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF pela qual, em ação de conhecimento ajuizada por EDNA MOTA FERNANDES, por meio da sua curadora Nadia Raquel Fernandes Damaceno (autos n. 0702504-59.2025.8.07.0011), deferida parcialmente a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por EDNA MOTA FERNANDES, representada por sua curadora, em desfavor de UNIMED SEGURADORA S/A e outros, com pedido de tutela de urgência para determinar que a ré reative imediatamente plano de saúde da autora com cobertura integral do tratamento prescrito, até que haja a devida alta médica e que tenha acesso ao aplicativo e site da empresa (login e senha) para que possa acompanhar se os pagamentos se encontram em dia e que exista desmembramento entre o boleto do titular e da dependente, para que sejam emitidos separadamente e a beneficiária possa pagar diretamente ao plano. Alega que é beneficiária do plano de saúde das requeridas por ocasião do pagamento de alimentos 'in natura' por seu ex-companheiro, o qual encontra-se inadimplente. Aduz que, no dia 27 de maio de 2025, recebeu telefonema da requerida com o aviso de que todo o suporte de home care será retirado de sua residência, o que levará a autora ao óbito. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos num juízo de cognição sumária, própria do atual estágio processual, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que a carteirinha do plano de saúde em ID 237296430 e a cópia do processo de execução movida em face do ex-companheiro em ID 237296427 comprovam que é beneficiária do plano de saúde e que este encontra-se inadimplente. Ainda, as imagens juntadas, o relatório médico de ID 236510885 e a lista de medicamentos (Id 236513347) evidenciam a necessidade de prosseguir no tratamento prescrito à autora. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque eventual cancelamento poderá ocasionar o agravamento da saúde da requerente e até mesmo seu óbito. Ademais, conquanto a operadora da saúde possa exercer o direito à rescisão unilateral de plano coletivo, a interpretação que deve ser conferida à norma, fundada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e na função social do contrato, é no sentido de que, ainda quando haja motivo, a rescisão ou a suspensão de plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do paciente, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, como no caso da autora, a qual se encontra em tratamento contínuo na modalidade home care, não sendo a titular financeira desta obrigação. Por fim, ressalte-se que eventual irreversibilidade fática não pode constituir impedimento à concessão da tutela de urgência. Para esses casos, basta a reversibilidade jurídica do provimento antecipatório, que se caracteriza com a possibilidade futura de a parte autora ser responsabilizada, caso a presente decisão venha ser modificada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para: a) Determinar que as rés reativem/mantenham o plano de saúde da autora com cobertura integral do tratamento já prescrito, até que haja alta médica; b) Emitam à autora o boleto para pagamento das suas mensalidades vincendas; Concedo o prazo de 48 horas para cumprimento da ordem judicial, a contar da efetiva intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000 (mil reais) até o limite de R$ 50.000 (cinquenta mil reais). Valores estes que poderão ser reavaliados em caso de recalcitrância” (ID 237302915, origem). Nas suas razões, UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A alega não satisfação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem. Sustenta que “a Agravada era beneficiária da Agravante, por meio de contrato de plano de saúde coletivo por adesão em conjunto com a Administradora Qualicorp, estando inadimplente com as mensalidades, razão pela qual, teve o plano cancelado, encerrando assim, o benefício da agravada” (ID 72994618, p.3). Consigna que “a Administradora é a responsável por realizar a cobrança de mensalidades, bem como, é a beneficiária dos pagamentos realizados. Nesses termos, quem é responsável pela administração do plano de saúde da autora na parte cadastral e financeira, ou seja, a responsável pelo recebimento da mensalidade e movimentação cadastral é a Administradora de Benefícios. ( ) Sendo assim, não é da contestante a responsabilidade pela emissão de boletos, cobrança de mensalidade ou inclusão e exclusão do beneficiário, como o caso dos autos” (ID 72994618, p.3/4). Assevera que “a apólice foi suspensa devido ao inadimplemento da parte autora, frente a ausência de pagamento de parcelas vencidas. Solicitação de exclusão esta solicitada pela corré, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.” (ID 72994618, p. 4). Destaca que “o contrato prevê que a exclusão poderá ocorrer por atraso no pagamento superior a 60 dias. Assim, para manter o contrato vigente, é obrigação do segurado o pagamento das mensalidades de modo correto, sendo que a Agravante não pode manter o plano ativo, diante do inadimplemento do Segurado” (ID 72994618, p. 5). Salienta que “não houve qualquer conduta ilícita adotada pela agravante, cuja responsabilidade contratual se limita em fornecer os serviços médicos aos seus beneficiários, sendo o cancelamento decorrente de ato exclusivo da agravada em não proceder com o pagamento das mensalidades de seu contrato” (ID 72994618, p. 5). Defende ter agido em conformidade com o que definido no Tema Repetitivo 1.082 do STJ, argumentando que “em caso de tratamento médico realizado de forma ambulatorial, como no caso da Agravada, que não comprovou estar internado, o beneficiário possui tempo razoável para buscar outro plano onde possa dar continuidade no tratamento” (ID 72994618, p. 6). Afirma que “o valor por dia fixado na decisão agravada em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), se configura como desproporcional e desarrazoado, ainda mais diante do prazo exíguo de 48 HORAS fixado para cumprimento da obrigação, hipótese que, praticamente, condena a Agravante ao pagamento automático da multa. Considerando que a multa pleiteada é desproporcional e desarrazoada, cabível e necessária sua exclusão, ou, subsidiariamente sua redução” (ID 72994618, p. 9). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “A probabilidade do provimento recursal, a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento com a atribuição de efeito suspensivo, baseia-se na ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme visto. Importante destacar, mais uma vez, que o objeto da demanda não gira em torno do direito à saúde da Parte Agravada ou se esta merece ou não a manutenção do contrato, mas sim se a Agravante é obrigada a mantê-lo, sendo certo que obrigações advêm do contrato ou da lei. A aludida possibilidade de reversão em perdas e danos, dos altos gastos que a Agravante irá despender, levantada para justificar a reversibilidade da medida, não condiz com a realidade, uma vez que a própria parte Agravada sustenta sua hipossuficiência de recursos e não há qualquer caução prestada, tratando-se, notoriamente, de imposição à Agravante de dano grave que seria irreparável ou de difícil reparação. Evidente, portanto, que, nesse caso, há iminente lesão patrimonial à Agravante, salvo se atribuído imediato efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada.” (ID 72994618, p.10). Ao final, requer: “a) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; b) Seja a Agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; c) No mérito, requer seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, para o fim de revogar a tutela provisória concedida a Agravada, ou, subsidiariamente, para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento, bem como para que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida” (ID 72994618, p.10). Preparo recolhido (ID 72997427). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória), e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de conhecimento pela qual deferida parcialmente a tutela de urgência para determinar à agravante e à ré QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A reativem/mantenham o plano de saúde da agravada com cobertura integral do tratamento já prescrito até que haja alta médica, e emitam o boleto para pagamento das suas mensalidades vincendas do plano de saúde. Conforme anotado no relatório, a agravante alega não satisfação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem. Sustenta, em resumo, que a agravada era beneficiária de plano coletivo por adesão administrado pela ré QUALICORP e que, em razão do inadimplemento das mensalidades, o contrato foi cancelado. Ressalta que a administração financeira e cadastral do plano competia exclusivamente a QUALICORP, inclusive quanto à emissão de boletos, cobrança e exclusão de beneficiários. Defende que agiu conforme a legislação e o contrato, sem qualquer conduta ilícita. Afirma que a exclusão decorreu de atraso superior a 60 dias, como previsto contratualmente, e que, nos termos do Tema Repetitivo 1.082 do STJ, a agravada, em tratamento ambulatorial, teria tempo para buscar novo plano. Questiona a multa cominatória de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00, fixada com prazo de 48 horas para cumprimento, requerendo sua exclusão ou redução por ser desproporcional. E intenta, nesta sede, o sobrestamento dos efeitos da decisão até o julgamento do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que a agravada é benficiária do plano de saúde administrado pela agravante, na qualidade de dependente, conforme comprova a carteirinha de identificação (ID 237296430, origem), vínculo esse mantido em razão de decisão judicial proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável n. 0702237-24.2024.8.07.0011 (ID 236513348, origem): “Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar que a parte Ré mantenha a parte autora EDNA MOTA FERNANDES em seu plano de saúde, devendo arcar com os custos dessa manutenção, até ulterior decisão do juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00. Intime-se o Réu pessoalmente” (ID 236513348, origem) Segundo relatório médico firmado pelo Dr. Fábio Teixeira Giovanetti Pontes (CRM-DF 23978, ID 236510885), a agravada apresenta sequelas neurológicas severas decorrentes de aneurisma cerebral com evolução para acidente vascular encefálico, sendo totalmente dependente de cuidados intensivos em regime de home care. Seu quadro clínico exige, diariamente, suporte multiprofissional, com atendimento de enfermagem, fisioterapia, fonoterapia, oxigenoterapia, além da administração de medicamentos e acompanhamento médico especializado, tendo sido solicitado tratamento domiciliar (home care): “Acompanho a paciente Edna Mota Fernandes, CPF 327.071.261-87, desde janeiro de 2023, quando se submeteu a uma cirurgia para clipagem de aneurisma cerebral incidental. No pós operatório tardio evoluiu com hidrocefalia hipertensiva, sendo necessário a instalação de sistema de derivação ventrículo peritoneal com interposição de válvula de pressão regulável. Evoluiu bem no pós operatório imediato, porém após 1 semana começou a apresentar mal-estar, sendo que teve um ictus no final de janeiro, ocasião em que foi atendida no pronto socorro do Hospital Brasília Lago Sul, com rebaixamento do nível de consciência e hemiplegia a direita, sendo diagnosticado Acidente Vascular Encefálico Isquêmico de artéria cerebral anterior e cerebral média esquerdas. Foi submetida a trombectomia endovascular, manteve-se sedada para neuroproteção. Apresentou mal-funcionamento da válvula visto nas tomografias de crânio, sendo necessário nova cirurgia desta vez para troca do sistema de derivação. Evoluiu com recuperação lenta e gradual do nível de consciência, mantendo afasia mista e hemiplegia a direita. Foi transferida para hospital intermediário para reabilitação neurológica, onde continuou com melhora lenta e gradual do nível de consciência. Apresentou recentemente quadro de convulsão generalizada, sendo associado novo anticonvulsivante ao já utilizado anteriormente. Ao exame físico e neurológico se encontra com abertura ocular 4, resposta motora 5, resposta verbal 1, escala de coma de Glasgow 10, com pupilas isocóticas e fotorreagentes bilateral, afasia mista, hemiplegia a direita. Do ponto de vista neurológico se encontra incapacitada para qualquer tipo de atividade, sendo dependente em tempo integral de cuidados para alimentação, higiene, transporte, administração de medicamentos. Necessita de atendimento Homecare, com técnico de enfermagem 24 horas por dia, visitas médicas e de enfermagem semanal, fisioterapia 2 vezes ao dia de segunda feira a domingo, terapia ocupacional 1 vez por semana, fonoterapeuta especialista em fala 3 vezes por semana, fonoterapeuta especialista em disfagia 3 vezes por semana, oxigenoterapia e demais materiais e medicações necessárias a assistência da paciente, conforme prescrição médica. CID 10 - I67.1 I63 G91G40” A agravada se encontra em tratamento domiciliar (home care), conforme determinado na sentença proferida nos autos n. 0735780-82.2023.8.07.0001: “Ante o exposto, forte nas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos delineados na inicial, para confirmar em parte a tutela de urgência deferida na decisão de ID 169952966, determinando que a ré disponibilize à autora tratamento domiciliar ("home care") com técnico de enfermagem por 12 horas por dia, visitas médicas e de enfermagem semanal, fisioterapia 2 vezes ao dia de segunda feira a domingo, terapia ocupacional 1 vez por semana, fonoterapeuta especialista em fala 3 vezes por semana, fonoterapeuta especialista em disfagia 3 vezes por semana, oxigenoterapia e demais materiais e medicações necessárias a assistência da paciente, conforme prescrição médica”, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de outra medida que se mostrar necessária.” (ID 236513352, origem). Assim, não há controvérsia quanto à condição de dependente da agravada e à efetividade de sua vinculação contratual à época do início do tratamento domiciliar (home care). Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: a) individual ou familiar; b) coletivo empresarial; e c) coletivo por adesão (art. 16, VII da Lei 9.656/1998; art. 2o da RN 557/2022 da ANS). Quanto ao plano individual ou familiar, o artigo 13, inciso II da Lei 9.656/98 dispõe que este somente pode ser rescindido unilateralmente por fraude ou inadimplência superior a 60 dias nos últimos doze meses, desde que haja notificação prévia até o quinquagésimo dia do inadimplemento: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. ( ) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência” A Lei 9.656/1998 não impede a resilição unilateral dos contratos coletivos de assistência médica celebrados entre as operadoras de planos de saúde e as empresas. A Resolução Normativa 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS estabelece que as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial devem constar expressamente do contrato celebrado entre as partes (art. 23). No caso, o contrato não foi juntado aos autos, tampouco há qualquer comprovação de que a agravada tenha sido formalmente notificada sobre o cancelamento da cobertura por inadimplemento do titular. Consta apenas registro de ligação telefônica à operadora de saúde, na qual o atendimento automatizado informa o cancelamento do plano (ID 236510887, origem), sem, contudo, indicar a razão do encerramento da cobertura. A motivação para o cancelamento foi relatada apenas na petição inicial e confirmada pela agravante em sede recursal. De qualquer forma, não se pode desconsiderar que, na data do cancelamento, a beneficiária encontrava-se em tratamento contínuo e essencial para recuperação de sua saúde — conforme atestado no relatório médico de ID 236510885 —, havendo risco iminente de agravamento significativo do quadro clínico caso a assistência fosse interrompida. A resilição unilateral do contrato deve ser compatibilizada com a função social do contrato (art. 421 do CC), a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e o princípio da dignidade da pessoa (art. 1o, III da CF). Assim, a continuidade do tratamento deve ser assegurada diante da gravidade do quadro clínico da agravada, aplicando-se, por analogia, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1082, segundo o qual a operadora deve garantir os cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, desde que o beneficiário arque integralmente com a contraprestação devida: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida” A aplicação da mencionada tese ao presente caso se justifica diante do risco efetivo à saúde e à integridade física da agravada, que permanece em tratamento contínuo e especializado, na modalidade home care, conforme relatório médico de ID 236510885. É portadora de sequelas neurológicas graves decorrentes de acidente vascular encefálico isquêmico, apresenta afasia mista, hemiplegia à direita, e se encontra em estado de dependência integral para atividades básicas, necessitando de assistência domiciliar ininterrupta com equipe multidisciplinar. A interrupção abrupta do tratamento em virtude do cancelamento do plano comprometeria severamente seu estado clínico e representaria risco efetivo à vida. Registre-se que a manutenção do vínculo contratual nestas circunstâncias não implica obrigação desproporcional à operadora, visto que a própria decisão recorrida condicionou a continuidade do plano ao pagamento integral das mensalidades pela própria agravada. Trata-se, pois, de mera preservação da assistência já em curso, com ônus financeiro assumido pela beneficiária — o que afasta qualquer prejuízo indevido à agravante. Em relação à alegação de que a responsabilidade pela reativação do plano caberia exclusivamente à administradora de benefícios (QUALICORP), destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.836.912/SP, firmou entendimento segundo o qual a responsabilidade pela manutenção de plano coletivo por adesão rescindido unilateralmente é solidária entre a operadora e a administradora. Isso porque a manutenção ou restabelecimento da assistência exige o concurso de vontades de ambas: a da administradora, para a estipulação contratual, e a da operadora, para garantir a cobertura assistencial. Assim, não se pode admitir a tese de transferência exclusiva de responsabilidade à administradora. Confira-se a ementa de referido julgado: “( ) 7. Nos contratos de plano de saúde revela-se, diante do beneficiário, uma verdadeira rede de contratos, na medida em que vários fornecedores conjugam esforços para atender a um interesse sistemático, consubstanciado na prestação do serviço de assistência à saúde, rede essa, no entanto, que, na visão do consumidor, se lhe apresenta como um só negócio jurídico. 8. Por compor essa rede de contratos voltada à prestação do serviço privado de assistência à saúde oferecido aos recorridos, sujeita à incidência do CDC, não pode a administradora do benefício ser eximida da responsabilidade solidária que se lhe imputa em decorrência da resilição unilateral, sobretudo diante do seu destacado papel de intermediar a contratação do plano de saúde junto à operadora. 9. O cumprimento da ordem judicial exige a manifestação simultânea das duas vontades para a preservação do contrato entabulado em favor dos beneficiários: a da administradora, de estipular, em favor dos recorridos, a contratação do plano de saúde, e a da operadora, de oferecer aos recorridos a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais à saúde, nos limites daquele plano contratado. 10. O reconhecimento, à luz do CDC, de que a obrigação devida pelos recorrentes - de manter, em favor dos recorridos, o plano de saúde coletivo empresarial contratado - é solidária, a despeito dos diferentes papeis que exercem no contexto da citada rede contratual, implica também reconhecer que, na impossibilidade da prestação, subsistirá para os recorridos o direito de exigir de qualquer dos recorrentes o pagamento integral do equivalente, respondendo pelas perdas e danos somente o culpado; assim como, havendo a mora, poderão os recorridos exigir de qualquer dos recorrentes o valor integral dos respectivos juros, respondendo o culpado, pelo valor acrescido, perante o outro devedor. 11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, desprovidos, com majoração de honorários” (REsp n. 1.836.912/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 12/11/2020.) Além disto, o risco de dano é evidente: a supressão da cobertura médica neste momento inviabilizaria a continuidade do tratamento domiciliar prescrito, expondo a agravada — que se encontra em condição clínica debilitada, com limitações neurológicas severas — a situação extrema de desamparo, com potencial agravamento do quadro e risco real de morte. Quanto ao prazo de 48 horas estabelecido para o cumprimento da decisão, este se justifica diante da urgência da situação. A privação da estrutura de home care implicaria imediata interrupção de cuidados vitais, como fisioterapia respiratória, administração de medicações, cuidados de higiene e nutrição, medidas estas indispensáveis à manutenção da vida e da integridade funcional da paciente. O cumprimento célere da ordem judicial é o único meio capaz de evitar o agravamento clínico e assegurar a continuidade da assistência mínima necessária. Por fim, a multa cominatória (astreintes) — fixada em R$ 1.000,00 e limitada a R$ 50.000,00 — não se revela desproporcional ou desarrazoada. A sua fixação encontra amparo no art. 537 do CPC, sendo instrumento legítimo de coerção para o cumprimento de ordens judiciais em tempo útil. A revisão do valor, caso necessário, poderá ser feita oportunamente, à luz do comportamento processual das partes e dos efeitos práticos da decisão. Mas não custa lembrar que, para não incorrer na penalidade, basta o cumprimento tempestivo da decisão. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Após, autos à Procuradoria de Justiça (art. 178, II, CPC). Brasília, 20 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora